Tribunal: TJMT
Processo: 1020228-14.2024.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020228-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANI CINTI DE OLIVEIRA - CPF: 061.921.991-24 (APELANTE), MARCIO ADRIANO SESTARI - CPF: 004.347.421-71 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXSSANDRO DA CRUZ - CPF: 026.095.791-79 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

D
IREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA NATUREZA DA DROGA. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/06. MANUTENÇÃO DA FRAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação criminal interposto contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, fixando-lhe a pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 dias-multa. A defesa buscou a reavaliação da dosimetria da pena, especialmente quanto à exclusão da valoração negativa da natureza da droga e à aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima de 2/3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a exclusão da valoração negativa da natureza da droga como circunstância judicial desfavorável; (
ii
) estabelecer se o réu faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em sua fração máxima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A natureza da droga apreendida (cocaína) não justifica, por si só, a exasperação da pena-base quando desacompanhada de quantidade expressiva ou de outros elementos concretos que revelem maior gravidade da conduta, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

A exasperação da pena-base unicamente com fundamento na natureza do entorpecente, em quantidade pouco expressiva (18,90g fracionadas em 28 porções), sem outras circunstâncias desfavoráveis, afronta entendimento consolidado do STJ, que exige fundamentação idônea e concreta.

A manutenção da fração mínima de 1/6 na aplicação da causa de diminuição de pena do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas encontra respaldo em elementos do caso concreto, como o descumprimento de medidas cautelares em dois processos distintos à época dos fatos, o que demonstra desrespeito ao ordenamento jurídico e autoriza modulação mais restritiva do benefício.

O redimensionamento da pena se impõe para fixar a pena-base no mínimo legal, afastando-se a exasperação indevida, restando mantida a fração mínima de redução na terceira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A natureza da substância entorpecente não justifica, isoladamente, a exasperação da pena-base quando a quantidade apreendida for inexpressiva e ausentes outras circunstâncias concretas que agravem a conduta.

O descumprimento de medidas cautelares em processos distintos autoriza a fixação da fração mínima da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006,
arts
. 33, § 4º, e 42; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no HC 975.015/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 22.04.2025; STJ,
AgRg
no HC 850.653/SC, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 20.05.2024; STJ,
AgRg
nos
EDcl
no HC 886.921, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, pub. DJ 03.12.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto p
ela defesa de

Geovani Cinti de Oliveira
contra a sentença proferida pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, sendo o valor unitário fixado em 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos
(id.
278082879
).

Em suas razões recursais, constantes do id.
278082892
, a defesa
pleiteia
a reavaliação da dosimetria da pena
, especificamente no que tange
à consideração da natureza da substância entorpecente como circunstância judicial negativa, bem como a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 na fração máxima de 2/3
(dois terços)
.

O Ministério Público
em suas contrarrazões, pugna pelo desprovimento do recurso, arguindo a existência de provas robustas quanto ao tráfico de drogas e a correta aplicação da fração de diminuição da pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas
, além de sustentar
a correta aplicação das disposições legais e jurisprudenciais pertinentes.

(id.
278082895
).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer
subscrito pelo
dout
o
Procurador de Justiça, Dr.
Amarildo Cesar
Fachone
, opinou pelo
desprovimento do recurso,
conforme entendimento assim sumariado (id.
279876369
).

“
SÍNTESE MINISTERIAL: SENTENÇA CONDENATÓRIA – TRÁFICO DE DROGAS. (ARTIGO 33, CAPUT,DA LEI Nº 11.343/2006). RECURSODE APELAÇÃO CRIMINAL: 1.PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA PARA FIXAR A PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL -
IMPOSSIBILIDADE
-EXEGESE DO ART 42, DA LEI N. 11.343/06 - NATUREZA DELETÉRIA DA DROGA. COCAÍNA. PRECEDENTES DO STJ. POSTULADA APLICAÇÃO DA CAUSAESPECIAL DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, §4º,DA LEI Nº. 11.343/06 EM SUA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3.
INVIABILIDADE
.MODULAÇÃO COM BASE EM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES DO STJ.PARECER RECOMENDA O CONHECIMENTO E O
DESPROVIMENTO
AO APELO
.”

É o relatório.

VOT
O
RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A exordial acusatória,
acostada

a
o id.
278082392
, narra os fatos desta forma:

“[...]
“
No dia 28 de julho de 2024, por volta das 01h40min, na Rua das Sucupiras, em Sinop/MT, Geovani Cinti de Oliveira portava, para fins de venda a terceiros, 28 porções de cocaína que juntas pesavam 18,90 gramas, em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo pericial ao id. 166493375.

A polícia militar realizava o patrulhamento no bairro Jardim Violetas, quando recebeu informações anônimas sobre um indivíduo, conduzindo um veículo GOL quadrado, placa ADU-4069, de cor branca, na Rua das Sucupiras, próximo ao bar TBT. Segundo as informações, o suspeito usava calça jeans azul e camiseta clara e estaria comercializando entorpecentes na região
.

Em posse das informações repassadas, a equipe se deslocou até o local dos fatos e avistou Geovani, sentado no banco do motorista, desvencilhando-se de um objeto, tão logo notou a aproximação da viatura.

Em abordagem, os policiais lograram êxito em apreender 10 porções de cocaína em seu bolso, 01 celular, a quantia de R$70,00, além de 18 porções de cocaína no veículo.

Imperioso destacar que as substâncias apreendidas com o acusado apresentaram resultado pericial positivo para cocaína, aptas a causarem dependências físicas e psíquicas a quem usa.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia Geovani Cinti de Oliveira como incurso nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei nº 11.343/2006. Requer, assim, a autuação da presente denúncia, seja o denunciado notificado para apresentar defesa preliminar, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas e observando o respectivo procedimento legal, para que ao final seja julgado e condenado, tudo na forma dos artigos 55 e seguintes da Lei nº 11.343/2006.

Após instrução do feito, o apelante foi condenado

em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de drogas, mais especificamente por portar 28 porções de cocaína, pesando 18,90 gramas, com a intenção de comercializar as substâncias ilícitas
,

ao cumprimento da
pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e

10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 486 (quatrocentos e oitenta

e seis) dias-multa, sendo o importe unitário fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos, conforme sentença
oral
proferida, constante no
s
id
s
.
278082879
e
278082885
.

A
decisão recorrida reconheceu a materialidade e autoria delitivas, com fundamento
Auto de prisão em flagrante (id.
278082363
), Boletim de Ocorrência (id.
278082365
),
no auto de apreensão
(id.
278082366
)
, laudo pericia
l (id
s
.
278082368
e
278082397
)
, fotos (id.
278082369
), Relatório Policial (id.

278082388
)
e testemunhos dos agentes de segurança pública
(ids.
278082370
e
27808237
.
Foi reconhecida a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, na fração de 1/
6
.

A defesa manifesta inconformismo com a pena imposta ao apelante,
sustentando
que a natureza da droga não justifica o aumento da pena base,
por entender ser pouca
quantidade de entorpecente
(18,90 gramas de cocaína acondicionadas em 28 porções), bem como
argumenta que o apelante preenche os requisitos legais para a concessão da redução na fração máxima de 2/3, uma vez que é primário e não integra organização criminosa
.

Como
a autoria e a materialidade delitivas são incontroversas nos autos, não tendo sido objeto de impugnação no presente recurso
,

p
asso, então, à análise do pleito defensivo.

I – Do pleito de
reavaliação das circunstâncias judiciais na primeira fase da

dosimetria
para excluir a
valoração negativa referente à natureza da substância

apreendida
.

O juízo de primeiro grau iniciou a análise na primeira fase da dosimetria, reconhecendo a natureza do entorpecente como circunstância negativa, nos termos do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, que prevê a possibilidade de exasperação da pena com base na gravidade da droga apreendida. A cocaína, pela sua natureza destrutiva e viciante, justificou o aumento da pena-base em 1/6, resultando em uma pena de 5 anos e 10 meses de reclusão
, como se verifica no trecho da sentença oral, encontradiça no relatório de Mídias (id.
278082885
):

“(...)
eu reconheço, dentre todas as circunstâncias judiciais negativas, apenas
a
natureza do entorpecente. Isso porque o acusado foi flagrado
n
a
p
osse de cocaína, 28 porções de cocaína, substâncias com alto poder destrutivo e viciante que assola a sociedade e acaba por desestruturar inúmeras famílias.

Sendo assim, considerando natureza do entorpecente apreendido
,
exasper
o
a pena mínima em 1/6, resultando da pena base em 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias multa. (...)”

A Lei de Drogas, em seu art. 42, estabelece que o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância apreendida, além da personalidade e conduta social do agente.

A interpretação conjunta desses fatores é essencial para uma dosimetria justa.

Partindo de tais premissas, a valoração negativa, baseada exclusivamente na natureza da droga, sem considerar a quantidade
pouco expressiva
, desvirtua a intenção legislativa e conduz a penas desproporcionais.

Isso porque, pel
os dispositivos
acima mencionad
os
, exige-se que a exasperação da pena-base seja motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, de modo que a mera natureza da substância entorpecente — como a cocaína—, se não acompanhada de quantidade expressiva ou outras circunstâncias que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não justifica, por si só, a majoração da reprimenda inicial.

A
ssim, a
fundamentação utilizada pelo juiz foi
débil e carente de
fundament
os,

ou seja, des
alinhada com os precedentes do STJ, que têm
reafirmado a validade da exasperação da pena com base na natureza da substância apreendida,
desde que motivada de forma concreta
.

O entendimento jurisprudencial corrobora que a gravidade da substância é um fator legítimo a ser considerado, dada a relação direta com o dano social causado pela droga e seus efeitos devastadores na vida de indivíduos e famílias
, no entanto, verifica-se que a quantidade de cocaína em posse do apelante não se mostra expressiva o suficiente para o
aumento
.

Em apoio trago a jurisprudência

consolidada do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PENA-
BASE .
QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CRITÉRIO IDÔNEO, MAS DESPROPORCIONAL NA HIPÓTESE DOS AUTOS. NÃO EXPRESSIVA QUANTIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. AGRAVO REIGMENTAL NÃO
PROVIDO .
1. A dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 2. A quantidade e a natureza dos entorpecentes constituem fatores que, de acordo com o
art
. 42 da Lei 11.343/2006, são preponderantes para a fixação das penas relacionadas ao tráfico ilícito de entorpecentes. 3. Hipótese em que a exasperação das penas-base dos pacientes fundou-se na quantidade e natureza da droga
apreendida .

Entretanto, não obstante a natureza especialmente deletéria do crack, a respectiva quantidade não é expressiva - 18,67g -, revelando-se desproporcional a negativação dos critérios do art. 42 da Lei n. 11.343/
2006 .
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido

(STJ -
AgRg
no HC: 975015 RS 2025/0010636-5, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/04/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 30/04/2025)
– Destacamos.

“(...) 1. No delito de tráfico de drogas não há ilegalidade na exasperação da pena-base acima do mínimo legal com fulcro no art. 42 da Lei n. 11.343 /2006, uma vez que a quantidade e a natureza da droga apreendida é fundamento idôneo para exasperar apena-base e deve preponderar sobre as demais circunstâncias judiciais, nos exatos termos do art.
42 ,
da Lei n. 11.343 /2006. Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de1/6(um sexto) da mínima estipulada (...) sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal - CP não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar
uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial,
desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto
. Ademais, a majoração da pena-base no patamar aplicado pela Corte estadual mostra-se razoável, pois a fundamentação apresentada está em consonância com o disposto no
art
. 42 da Lei n. 11.343/06 e com o entendimento desta Corte de que a quantidade e/ou natureza da droga apreendida deve ser considerada na fixação da reprimenda.”

(STJ -
AgRg
no HC: 885148 SP 2024/0010860-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 01/07/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/07/2024)
– Destacamos.

O “aumento de pena pela incidência de causas de aumento, em patamar acima do mínimo legal, exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a majoração da reprimenda em fração superior à mínima”
(STJ,
AgRg
no HC nº 795.474/BA).

“Não obstante a natureza do entorpecente apreendido seja adotada de alto poder viciante, se a quantidade apreendida foi inexpressiva, no caso ora analisado - 2,56 g de crack -, mostra-se manifestamente desproporcional sopesar tais circunstâncias para justificar a exasperação da pena-base. Do contrário, qualquer agente que fosse apreendido com cocaína, ainda que com uma porção com peso de 1 g, deveria ter a sua pena-base estabelecida acima do mínimo legal - a pretexto de correta aplicação do disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006 -, o que, evidentemente, não se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
."
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
1605930/SP

“(...) Nos termos da jurisprudência do STJ, a análise da quantidade e da natureza da droga, conforme dispõe o art. 42 da Lei 11.343/06, deve ser feita de forma conjunta, não se admitindo a exasperação da pena com base apenas na natureza da droga, quando a quantidade apreendida é pequena
."

Acórdão 1352493
, 07278891520208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO,
Terceira Turma
Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no
PJe
: 9/7/2021. – Destacamos.

Aqui, verifica-se que a sentença agravou a pena-base apenas em razão da natureza da droga — cocaína —, sem que houvesse menção a circunstâncias que revelassem maior gravidade da conduta, tampouco quantidade significativa que pudesse justificar a exasperação.

Ao contrário, além da quantidade

apreendida ser
pequena
(
18
,
90
g),não há nos autos indícios de aliciamento de
terceiros, associação criminosa ou qualquer elemento que evidencie um desvalor acentuado da conduta.

Embora seja indiscutível que a cocaína e sua pasta base ostentam alta nocividade, tanto de na esfera individual quanto coletiva, não se pode olvidar que, quando apreendida em pequena quantidade e ausentes elementos concretos que demonstrem risco social elevado ou estrutura criminosa complexa, sua mera natureza não possui, isoladamente, o desvalor necessário para justificar o aumento da pena-base, sob pena de violação aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

Ademais, a dosimetria da pena deve respeitar os princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena, de modo que a majoração da pena-base, com base exclusiva na natureza da droga, desconsiderando a
inexpressiva
quantidade

apreendida, viola esses princípios ao impor uma sanção desproporcional à gravidade concreta do delito.

A
ssim, a
exasperação de 1/6 (um sexto) da pena mínima, no caso, está em
dis
sonância com os precedentes do STJ, que reconhecem a possibilidade de aumento da pena base com base na natureza da droga,
desde que motivada de forma concreta, o
que não
ocorreu na sentença recorrida.

II – Da almejada aplicação
fração máxima de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da

Lei nº 11.343/06
.

A defesa pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 na sua fração máxima de 2/3.

Malgrado irresignação diante do r. pronunciamento judicial de primeira instância, do exame dos autos depreende-se que a pretensão defensiva
nesse ponto
não merece prosperar.

O
juiz de primeiro grau, em análise detalhada, reconheceu que o apelante não apresentava antecedentes criminais negativos, sendo primário e não pertencente a organização criminosa. Contudo, destacou um elemento relevante: o fato de o acusado descumprir medidas cautelares em dois processos
distintos, o que demonstra uma conduta de desrespeito à justiça e ao ordenamento legal.

No caso em apreciação, ao proceder à fixação da pena e justificar a aplicação da fração correspondente à causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, o juízo
de piso
entendeu que o apelante não fazia jus à incidência da minorante em seu grau máximo, fundamentando-se em elementos extraídos dos autos que, segundo sua convicção, desaconselhavam a concessão mais ampla do benefício
.

A decisão do juízo
a quo
, que fixou a fração de 1/6 na redução da pena, baseou-se na interpretação
de
que o réu, apesar de ser primário e de não integrar organização criminosa,
cometeu o delito em questão enquanto
estava cumprindo medidas cautelares em outros processos e, portanto, não mereceria a redução da pena na fração máxima
, como se verifica do registro de an
tecedentes
(
id. 278082390
) e do trecho transcrito da sentença oral a seguir:

“(...)
Na terceira e última etapa da dosimetria da pena
não

não
existe causas de aumento. Por outro lado, presente a causa diminuição do parágrafo quarto, conforme fundamentação outrora exposta. Por outro lado, em relação a quantia de pena a ser reduzida, eu minoro a pena em
1/6
, ou seja, no patamar mínimo.

Isso porque o acusado
d
escumpria medidas cautelares em 2 procedimentos nos autos
1004642-34.2024.8.11.0015
e ainda na ação
1010701-38.2024.8.11.0015

e faço com fundamento no agravo regimental, no agravo regimental, nos embargos de declaração, no habeas corpus 850 653, de Santa Catarina, do relator, relatoria do ministro Antônio Saldanha palheiro, julgado no dia 20 de maio desse ano
,

q
ue entendeu como cabível a redução da pena no patamar mínimo quando o acusado estiver com monitoramento eletrônico, ou seja, com cautelares diversas da prisão, o que se adequa ao caso, uma vez que o acusado Giovanni, à época dos fatos, descumpr
ia
a
s
cautelares em 2 procedimentos, de modo que eu redu
z
o apenas o seu patamar mínimo de 1/6, resultando a pena definitiva em 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão. E ao pagamento de 486 dias noites.

Essa fundamentação está em consonância com o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), que, em diversos precedentes, tem considerado o comportamento do réu em relação ao
cumprimento das medidas cautelares como elemento a ser ponderado na fixação da fração da diminuição da pena.

O STJ tem se posicionado no sentido de que a fração da redução da pena deve ser modulada conforme as circunstâncias concretas do caso, sendo perfeitamente válida a decisão do juízo a quo em reduzir a pena na fração mínima, dado o comportamento do réu
, como se verifica:

“(...)
No caso, encontra-se justificado o aumento em 1/6 da pena-base, não se constatando ilegalidade na dosimetria então fixada, tendo em vista a
desvaloração
das circunstâncias do crime, uma vez que o paciente foi flagrado pelos policiais
no momento em que
usava uma tornozeleira eletrônica envolta de papel-alumínio.

No ponto, esta Corte de Justiça possui entendimento no sentido de que "[...]
o fato de [ele] ter praticado o delito estando sob monitoramento eletrônico devido à prisão em outro processo é fundamento idôneo para modular a fração do benefício legal,
pois denota descaso com a Justiça
(
AgRg
no REsp n. 2.044.306/PR, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 1/9/2023.)" (
AgRg
nos
EDcl
no HC n. 850.653/SC, relator Ministro Nome, Sexta Turma, julgado em 20/5/2024,
DJe
de 23/5/2024).

Sendo assim, não é possível desconsiderar a valoração negativa do referido vetor, como pretende a defesa.

(STJ - HC: 886921, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: Data da Publicação DJ 03/12/2024)
– Destacamos.

Portanto, a análise da dosimetria da pena realizada pelo juízo
a quo

na terceira fase da dosimetria
está em conformidade com a legislação aplicável e com a jurisprudência dominante,

justificada pelo fato de o acusado estar sob monitoramento eletrônico em outros processos, o qu
e
revela uma maior reprovação à sua conduta, não sendo aplicável a redução máxima prevista na lei
,
não havendo motivos para sua modificação.

Além disso,
in
casu
,
aliado ao cometimento do crime enquanto descumpria medidas cautelares,

está
a apreensão de
28
(
vinte e oito
) porções de cocaína
prontas para comercialização
, totalizando 18
,9
g (
dezoito
gramas e
nov
enta centigramas)
em posse do apelante
,
o que

ampara a modulação da fração redutora acima do mínimo em razão da natureza da droga
, porquanto
, conforme
fundamentado,
a cocaína é entorpecente com elevada nocividade e alto grau de dependência.

Outrossim, é cediço que o
legislador não delimitou parâmetros para a redução da pena pela minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06, de forma que o quantum fica ao arbítrio do magistrado, em razão do seu livre convencimento
e das particularidades do caso em discussão
.

Por essas razões, entendo adequada a aplicação da fração de
1/6
(
um sexto
), consoante determinado na r. sentença.

III - Dosimetria

Dian
te dos fundamentos supra
, tenho que o pleito

defensivo deve ser parcialmente acolhido, para reformar a sentença exclusivamente
na primeira fase da dosimetria, para
redimensionar a pena-base ao mínimo legal, tornando-a adequada ao grau de reprovabilidade da conduta evidenciada nos autos.

Por conseguinte, passo ao redimensionamento da reprimenda.

O juízo
a quo
fixou a pena base em 0
5
anos e
1
0 meses de reclusão e
583
dias-multa, em razão da natureza da droga
.

Considerando que, no presente voto, afastei a negativação pela natureza da droga,decoto1/6da pena base, o que resulta
na pena base fixada no mínimo legal, qual seja, 0
5
a
n
o
s e 500 dias multa.

Na segunda fase,
ausentes as
causas de aumento e de diminuição de pena,
mantenho
a pena intermediária inalterada.

Na terceira fase, in
existe causas de aumento. Por outro lado, presente a causa diminuição do parágrafo quarto, conforme fundamentação outrora exposta
, a ser mantida
no patamar mínimo
de 1/6 conforme exposto na sentença condenatória, o que resulta na pena definitiva
em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 dias-multa

fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
.

O regime ainda será o semiaberto,
mantendo inalterado o restante do édito condenatório.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame
,

porém,
no mérito,
dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso manejado
, em
parcial
dissonância
o parecer ministerial
, a fim de afastar negativação pela natureza da droga,
mas manter a fração mínima
de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da

Lei nº 11.343/06
,
vindo a redimensionar a pena para
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa
,

fixado em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos
,

mant
idos
os demais termos da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025